Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-91.2020.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800267-91.2020.8.14.0059

APELANTE: ADRIANO LUIS BEZERRA SACRAMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim 0800267-91.2020.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE – PA

APELANTE: ADRIANO LUIZ BEZERRA SACRAMENTO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS. ABSOLVIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. APELO PROVIDO.

1.

Configura legítima defesa de terceiros a ação do agente que, utilizando meios moderados, repele agressão injusta, atual ou iminente, contra direito de outrem. No caso concreto, restou comprovado que o apelante agiu para proteger sua tia e sua filha de agressão injusta praticada pela vítima, conforme os depoimentos colhidos em juízo.

2.

A prova oral amealhada e a dinâmica dos fatos evidenciaram que o apelante atuou em legítima defesa de terceiros, estando acobertado pela excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal. Assim, impõe-se a absolvição nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

3.

Em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará, a conduta do apelante encontra amparo legal, reforçando a necessidade de sua absolvição.

4.

Apelação conhecida e provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim 0800267-91.2020.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE – PA

APELANTE: ADRIANO LUIZ BEZERRA SACRAMENTO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANO LUÍS BEZERRA SACRAMENTO
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Soure – PA que o condenou à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro (id 18539518).

Em suas razões, alegou que, no caso em comento, concorre causa excludente de ilicitude consistente em legítima defesa de terceiros. Argumentou que, durante a instrução processual, ficou comprovado que a agressão à suposta vítima ocorreu enquanto ele tentava repelir uma agressão injusta e atual contra sua tia e sua filha. Baseando-se nesses fatos, o apelante pleiteia sua absolvição nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal (id 18539533).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou concordância com a tese levantada pelo recorrente (id 18539538). Destacou ainda que, em sede de alegações finais, já havia se manifestado pela absolvição.

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo provimento do apelo (id 19330629), corroborando a posição do Ministério Público em primeira instância.

É o relatório

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Da análise dos argumentos apresentados pelo recorrente, verifico que a controvérsia repousa sobre existência ou não de causa excludente de ilicitude, notadamente a legítima defesa de terceiros, nos termos do art. 25 do Código Penal, uma vez que, segundo o apelo, ele teria defendido sua tia e sua filha contra agressão injusta e atual da suposta vítima, usando de meios moderados para tal.

Em sua oitiva em audiência de instrução (id 18539497 – 18539516 - Pág. 1), a vítima João Batista de Oliveira Felipe relatou que foi até a casa do acusado tentar conversar com sua ex-companheira, mas foi impedido de entrar. Afirmou que foi agredido pelo acusado com dois socos e que não se lembra claramente do ocorrido.

Por outro lado, as testemunhas Maria Sueli Santos Silva e Greice Kelly Nunes de Figueiredo afirmaram que a vítima entrou no imóvel sem autorização e iniciou uma discussão. Segundo o relato apresentado por elas, a vítima agrediu Maria Sueli Santos Silva com um soco e, ao tentar defender sua tia, Greice Kelly Nunes de Figueiredo também foi atingida pelo ofendido. Ambas registraram que, na verdade, o acusado agiu para se defender e proteger as mulheres presentes.

Já o apelante, por sua vez, confirmou ter agredido a vítima, alegando que agiu legítima defesa de terceiro. Declarou que a vítima estava embriagada, insistiu em entrar na casa e acabou agredindo sua ex-companheira e sua sobrinha.

Após a instrução, em sede de alegações finais orais, o Ministério Público de 1º grau se manifestou pela absolvição do recorrente, destacando que sua conduta estava abarcada pela excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro. Considerou que a vítima procurou a ex-companheira para agredi-la e que o acusado agiu para proteger Maria Sueli Santos Silva e Greice Kelly Nunes de Figueiredo.

Conforme redação do art. 25[1] do Código Penal, considera-se em legítima defesa o agente que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

A julgar pela prova oral amealhada em juízo, bem como a dinâmica dos fatos narrados na denúncia, a conclusão a que chego é que quem de fato assumiu a postura de agressor foi a vítima João Batista de Oliveira Felipe, e não o apelante Adriano Luís Bezerra Sacramento, como
equivocadamente concluiu o Juízo
a quo
.

Assim, a solução dada ao caso me parece incorreta, devendo a sentença condenatória ser reformada, pois, indubitavelmente, o apelante agiu acobertado pela excludente de ilicitude prevista no art. 25 do CP, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso VI[2], do CPP e da jurisprudência deste Tribunal[3].

Posto isso,
conheço e dou provimento
ao apelo para reformar a sentença impugnada no sentido de julgar improcedente o pedido formulado na denúncia e, por conseguinte, absolver o apelante da imputação que lhe fora feita, nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (Vide ADPF 779).

2
Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: [...] VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008).

3
APELAÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – APELADO DENUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 129, §1º, INCISO I E §2º, INCISO III DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECONHECIMENTO DA CAUSA EXCLUDENTE DE ILÍCITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – PLEITO MINISTERIAL DE REAVALIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE – IMPROVIMENTO. Conjunto probatório decorrente da instrução criminal suficiente para demonstrar que o réu golpeou a vítima com uma paulada para repelir agressão injusta e atual, utilizando os meios necessários a seu dispor, uma vez que o ofendido iniciou a discussão e lhe agrediu com um canivete na região do pescoço. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011680-49.2018.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023)

Belém, 18/12/2024